Tribunal: TJES
Processo: 5020012-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020012-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE
COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020012-14.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA. VALIDADE COMO ELEMENTO PROBATÓRIO QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS EVIDÊNCIAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI ENVOLVENDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva, em ação penal que apura suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 29 do CP). A defesa alega que a denúncia se baseia exclusivamente em reconhecimento fotográfico da vítima, sem outras provas, e aponta ausência de fundamentação concreta na decisão de decretação da custódia, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a legalidade do reconhecimento fotográfico como elemento probatório na fase investigativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, sendo necessária a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação concreta que justifique a custódia, conforme os arts. 311 a 316 do CPP.

4.

A decisão impugnada está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi (disparos de arma de fogo em via pública, em plena luz do dia), que demonstra a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada (AgRg no HC 795.928/RS, STJ).

6.
Quanto ao reconhecimento fotográfico, este foi realizado em conformidade com as formalidades legais e corroborado por outros elementos probatórios, como depoimentos colhidos na investigação. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento fotográfico como meio válido para subsidiar medidas cautelares, quando associado a outras provas (AgRg no HC 717.803/RJ, STJ).

7.
Na fase investigativa, não se exige prova cabal de autoria, bastando indícios razoáveis que sustentem a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta, que demonstre a presença dos requisitos legais, sendo justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública.

2.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido como elemento probatório, desde que corroborado por outros indícios, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 226, 311 a 316, e 319; CP, art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020012-14.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
V
ila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art. 121, §2º, III e IV, c/c 14, II, e 29 do Código Penal.

A impetrante alega que a denúncia contra o paciente se baseia exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sem confirmação por outros elementos probatórios.

Nessa esteira, aduz que a fundamentação para a prisão preventiva é genérica e carece de elementos concretos que justifiquem a medida.

Noutro flanco, salienta que o agente, vítima de suposto constrangimento ilegal, ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

E
m cotejo
a
o processado
,
verifico que
a
decisão
do Juízo
a quo

(id: 52895433)
está fundamentada na gravidade concreta dos fatos narrados, destacando-se o
modus operandi
do delito, caracterizado por disparos de arma de fogo em via pública, em plena luz do dia, o que expôs a risco a vida de transeuntes e evidenciou a periculosidade do acusado. Tais circunstâncias configuram risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

Assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

E
sclareço,
no ponto
,
que
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Seguindo no processado, a
respeito da suposta fragilidade probatória, a
defesa alega que a denúncia contra o paciente se baseia exclusivamente em reconhecimento fotográfico da vítima, sem outros elementos concretos de corroboração. Contudo, conforme os autos, o reconhecimento fotográfico foi realizado de acordo com os procedimentos legais e está inserido em um contexto probatório mais amplo, que inclui depoimentos e outras evidências colhidas durante a investigação.

Outrossim
, cabe destacar que a fase de investigação não exige prova cabal de autoria, bastando indícios razoáveis que permitam a continuidade da persecução penal. Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a validade do reconhecimento fotográfico como um dos elementos para a decretação de medidas cautelares, quando corroborado por outros indícios.
Nesse teor:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que:
“O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

[...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 717803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 16/08/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.